Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603538-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603538-18.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/07/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - FERNANDA AGIBERT ELIAS ANTUNES -
ELEIÇÕES 2022 - PMB - Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDA AGIBERT ELIAS ANTUNES (EMBARGANTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43709653
05/09/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.382

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603538-
18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: FERNANDA AGIBERT ELIAS ANTUNES
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O
JULGAMENTO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO, NÃO COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO BEM CEDIDO.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE
D E V O L U Ç Ã O D E V A L O R E S A O
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REIJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração se prestam
a corrigir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, havida em decisão judicial
(art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022
do Código de Processo Civil).

2. Não obstante a ausência de omissão no
Acórdão, é certa a possibilidade de ser
a n a l i s a d a
d o c u m e n t a ç ã o
intempestivamente apresentada, não para
fins de afastar a irregularidade, mas tão
somente com o objetivo de afastar a
determinação de recolhimento de valores
indevidos à União.

3. Embargos de declaração conhecidos e
Num. 43709653 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262220600000042669395
Número do documento: 23090517262220600000042669395
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:39:57

rejeitados, vez que os documentos,
juntados após o julgamento, não
comprovam a propriedade do bem cedido
contemporâneo à campanha (2021 e 2022),
mantendo-se a determinação de devolução
do valor considerado de origem não
identificada ao Tesouro Nacional.

4. Manutenção da aprovação das contas
com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 43631936), opostos por FERNANDA
AGIBERT ELIAS ANTUNES, em face do Acórdão de ID 43624226, no qual as contas
apresentadas foram aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução da quantia de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional.

Sustenta a embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão, no tocante ao
recurso próprio estimável em dinheiro, referente ao veículo marca/modelo HONDA/ELITE 125,
placa BET8J30 para o qual houve apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo – Digital (ID 43525340), em nome de Fernanda Agibert Elias, datado de 17/08/2022.
Sustenta, ainda que, a doação não pode ser considerada como de origem não identificada, eis
que o bem pertence à candidata e foi adquirido em 17/08/2022, porém o acesso à documentação
do bem, deu-se somente após o seu registro de candidatura.

Ainda, em sede de embargos de declaração, a embargante efetuou novamente a
juntada de documento de comprovação de propriedade do bem HONDA/ELITE 125, placa
BET8J30, consistente de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital (id.
43631937), em nome de FERNANDA AGIBERT ELIAS, datado de 17/08/2022, alegando que:

“(...) Trata-se de documentos novos, que esclarecem as questões que já foram
suscitadas pelo órgão técnico e pelo MPE nos presentes autos (e que
motivaram a decisão pela desaprovação das contas), não trazendo qualquer
prejuízo ao andamento do presente processo.

Ademais, se a jurisprudência admite a juntada de documentos em sede de
embargos de declaração em instância superior, ainda mais viável se torna
admiti-los perante este pleno, antes do esgotamento da instância.”
Num. 43709653 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262220600000042669395
Número do documento: 23090517262220600000042669395
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:39:57

Em relação ao r. acórdão proferido, a embargante aduz que posicionamento
adotado:

“Não há como considerar tal doação como “Recebida de Origem não
Identificada”, isso porque o bem em questão pertence a candidata, foi
apresentado documento que comprova a propriedade (também anexo).

Há de se considerar o fato de que a candidata, adquiriu o bem em 17/08/2022,
segundo o documento emitido pelo DETRAN (anexo) e tal documento só
chegou em suas mãos em 02/09/2022, ou seja, após o seu registro de
candidatura.

Há de se considerar o fato de que o analista das contas, em seu Parecer de
Diligência (ID 43519836) não mencionou tal irregularidade, desta forma
oportunizando a candidata a retificar a sua declaração de bens.”

Nestes termos, em síntese, requer a embargante “(...) a atribuição de efeitos
modificativos aos presentes embargos, com fundamento no art. 15 c/c 1.024, §4º, do CPC/15,
modificando a sentença para julgar as contas aprovadas com ressalvas sem valores a devolver,
nos termos do art. 30, inciso II, da Lei 9.504/97 e do art. 74, inciso II, da Resolução TSE n.
23463/2015, entendendo que as irregularidades apontadas não comprometem sua regularidade.”

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos
(ID. 43652103), manifestando-se pelo seu conhecimento e rejeição, ante ausência de qualquer
vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no r. acórdão.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, devem ser parcialmente acolhidos para fins de afastamento, tão
somente, da necessidade de recolhimento do valor correspondente à receita estimável em
dinheiro ao Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo, a aprovação das contas com ressalvas.

Com efeito, as hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
Num. 43709653 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262220600000042669395
Número do documento: 23090517262220600000042669395
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:39:57

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VÍCIO DE NATUREZA FORMAL.
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO BEM CEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR DIMINUTO. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE RECEITA
ESTIMÁVEL. REGISTRO NAS CONTAS DO PARTIDO DOADOR. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS.
CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega do relatório financeiro não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, podendo consistir de vício de natureza formal, que
não impede a análise e fiscalização das contas, cabendo a aferição de cada
caso específico ao órgão julgador. Precedentes desta Corte.

2. Recurso estimável em dinheiro de valor diminuto decorrente de cessão de
veículo sem comprovação de propriedade do bem contemporâneo à campanha
(2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o
recolhimento do valor correspondente ao erário. Aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Ausência de registro de doações estimáveis em dinheiro realizadas pelo
diretório partidário estadual na prestação de contas do beneficiário não conduz,
necessariamente, à desaprovação das contas, vez que mediante circularização
de dados foi viável a análise e fiscalização das contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

No presente caso, a embargante aduz que o acórdão seria omisso, vez que houve a
apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital (ID 43525340), em
Num. 43709653 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262220600000042669395
Número do documento: 23090517262220600000042669395
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:39:57

nome de Fernanda Agibert Elias, datado de 17/08/2022, referente ao veículo marca/modelo
HONDA/ELITE 125, placa BET8J30, para fins de comprovação da propriedade do bem, e por
conseguinte, afastar o recolhimento do valor de R$ 250,00, referente ao recurso próprio estimável
em dinheiro em comento.

Ocorre que, a tese apresentada pela embargante não deve prosperar, eis que o r.
acórdão não apresenta qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vez
que os documentos apresentados pela embargante em sede recursal, não possuem correlação
com a doação estimável em dinheiro, no valor de R$ 250,00, referente à cessão do veículo
marca/modelo Chevrolet/Prisma, ano 2010, placa ATF-2G27, de propriedade de Sarai Batista
Agibert. Ressalte-se que, nos termos do r. acórdão, a doação estimável referente a este bem foi
considerada como recurso de origem não identificada, eis que só houve sua comprovação de
propriedade, mediante apresentação somente de documento denominado “Termo de Cessão
Sobre Uso de Veículos” (ID 43526811).

Confira-se os seguintes trechos extraídos do voto:

Do parecer técnico se extrai que houve a informação na prestação de contas
de recebimento de recurso estimável em dinheiro proveniente de doação de
pessoa física, consistente de cessão de veículo, desacompanhado do
comprovante de propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou
2022:

A candidata apresentou o Termo de Cessão Sobre Uso de Veículos no valor
de R$ 446,64 (ID 43526811), havendo divergência do valor declarado na
prestação de contas retificadora de R$ 250,00 (ID 43526788), porém não
houve apresentação do respectivo comprovante de propriedade do bem
cedido, contemporâneo com a campanha eleitoral (2021 e 2022).

(...)

No caso em comento, a candidata apresentou documento denominado Termo
de Cessão Sobre Uso de Veículos, ID 43526811, referente à doação estimável
em dinheiro recebida referente ao veículo marca/modelo Chevrolet/Prisma, ano
2010, placa ATF-2G27, de propriedade de Sarai Batista Agibert. Apresentou
ainda, comprovação de despesa contratada com combustíveis e lubrificantes
no valor de R$ 446,64, referentes aos veículos automotores cedidos, conforme
Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora (ID 43526804).

Num. 43709653 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262220600000042669395
Número do documento: 23090517262220600000042669395
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:39:57

Pois bem, é certo que o documento apresentado referente à cessão do veículo
não tem o condão de atender os ditames legais, uma vez que ausente a
comprovação de que o cedente é proprietário do bem.

Todavia, muito embora a ausência de comprovação da propriedade e cessão
do bem constitua irregularidade grave, vez que caracteriza recurso de origem
não identificada, no caso, verifica-se que a quantia de R$250,00 (duzentos e
cinquenta reais) representa valor de pequena monta, de acordo com os
parâmetros utilizados como baliza para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

Assim, ainda que se considere a possível ocorrência de utilização de recurso
de origem não identificada, entende-se que se trata de valor absoluto diminuto
em questão, permeado de boa-fé por parte da prestadora, que comprovou
devidamente as despesas contratadas com combustíveis.

Neste contexto, face o valor diminuto da irregularidade, verifica-se que não
houve prejuízo quanto à transparência da contabilidade apresentada, nem
maculou-se a regularidade das contas de campanha apresentadas, sugerindo-
se, por conseguinte, a aposição de ressalva e a devolução do valor
correspondente ao recurso de origem não identificada ao Tesouro Nacional.

Desta forma, é certo que o r. acórdão (id. 43624226) foi proferido com base nos
documentos constantes nos autos, ou seja, a apresentação do “Termo de Cessão Sobre Uso de
Veículos” na prestação de contas, referente ao veículo marca/modelo Chevrolet/Prisma, ano
2010, placa ATF-2G27, por si só, não teve o condão de atender os ditames legais previstos no
art. 58, II da Resolução-TSE nº 23.607/2019:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões
temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado
no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do
doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao
candidato ou ao partido político; (grifos acrescidos)

Ademais, há de se ressaltar que a apresentação do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo – Digital (ID 43525340), em nome de Fernanda Agibert Elias, datado
de 17/08/2022, efetuada a destempo, somente em grau recursal, é referente ao veículo
marca/modelo HONDA/ELITE 125, placa BET8J30 de propriedade da embargante.

Neste contexto, verifica-se que sua insurgência não diz respeito a quaisquer vícios,
não há que se falar em omissão, mas sim, ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Ademais, percebe-se que a embargante se vale do presente instrumento para juntar
Num. 43709653 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262220600000042669395
Número do documento: 23090517262220600000042669395
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:39:57

documentação, de forma equivocada, com objetivo de afastar a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional, originada em doação estimável financeira diversa da trazida aos
autos em sede embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e
os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603538-18.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTE: FERNANDA AGIBERT ELIAS ANTUNES - Advogado do(a)
EMBARGANTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43709653 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262220600000042669395
Número do documento: 23090517262220600000042669395
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:39:57